Tribunal: CARF
Processo: 11610.724595/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.724595/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.896 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CRM VÁLVULAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
INÍCIO DE ATIVIDADE. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte (com
exceção de empresa em início de atividade) poderá: regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional. (Resolução Comitê
Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, Art.6o, §2o e
§3o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE), ao qual farei as complementações necessárias:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.724595/2014-34
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.724595/2014-34

Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 2) impetrada contra o indeferimento da
opção pelo regime tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir da data de
abertura da empresa. O Termo de Indeferimento registrado em 06/06/2014 (fl. 3)
apontou a existência de atividade econômica vedada, CNAE 7490-1/99 – “Outras
atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente”, cuja
fundamentação legal é a Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso XI,
conforme recorte colado a seguir:

2. Em sua contestação, a empresa alegou o seguinte:

3. Anexou as cópias dos contratos sociais antes e depois da alteração do objeto (fls.
11/13 e 5/6).
Ato constitutivo

Alteração contratual

Em 26 de março de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.724595/2014-34

Mantém-se o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, de empresa nova, quando
o contribuinte faz constar do objeto empresarial uma atividade econômica vedada
(Outras atividades profissionais, científica e técnicas não especificadas anteriormente).

Cientificada (AR fls.37), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
33, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Como exposto, trata-se de indeferimento de opção ao Simples Nacional de
empresa em início de atividade por constar de seu objeto social atividade vedada. A matéria
relativa à opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011, nos seguintes termos:

Art. 6 o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
n o 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 1 o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2 o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O DISPOSTO NO § 2o NÃO SE APLICA ÀS EMPRESAS EM INÍCIO DE ATIVIDADE. (LEI
COMPLEMENTAR No 123, DE 2006, art. 16, caput)
§ 4o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao não
enquadramento nas vedações previstas no art. 15, independentemente das verificações
efetuadas pelos entes federados. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
II - após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos contribuintes
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.724595/2014-34

para verificação da regularidade da inscrição municipal ou, quando exigível, da
estadual;
III - os entes federados deverão efetuar a comunicação à RFB sobre a regularidade na
inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual:
a) até o dia 5 (cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 20 (vinte) ao dia 31 (trinta e um) do mês anterior;
b) até o dia 15 (quinze) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 1o (primeiro) ao dia 9 (nove) do mesmo mês;
c) até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, relativamente às informações
disponibilizadas pela RFB do dia 10 (dez) ao dia 19 (dezenove) do mesmo mês;
IV - confirmada a regularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual,
ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III, sem manifestação por parte do ente
federado, a opção será deferida, observadas as demais disposições relativas à vedação
para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 7o;
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante do CNPJ,
salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas pela ME ou EPP
nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será considerada
indeferida.
§ 6o A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a opção
pelo Simples Nacional, e, posteriormente, a relação dos contribuintes que tiveram a sua
opção deferida. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição
de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias
da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no
inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
(...)
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput) (grifamos)

Verifica-se, assim, que o Comitê Gestor optou pela adoção de um critério objetivo
para efeito de exclusão ou impedimento a opção ao Simples Nacional. Vale dizer, basta que
conste no CNAE da atividade vedada, sem necessidade de comprovação do exercício efetivo da
referida atividade, sem ficar condicionada a uma futura constatação fática do exercício de
atividade legalmente vedada.
Como exposto na decisão recorrida, a menção, na cláusula do seu objeto
empresarial, da atividade econômica de “prestação de serviços em consultoria de válvulas e
equipamentos industrias”, que foi classificada com a CNAE CNAE 7490-1/99 “Outras
atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente” tem sim o
conteúdo do compromisso formalmente assumido perante os terceiros de que esta será exercida.
O § 3o do art.6o da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de
novembro de 2011 dispõe que o disposto no §2o do art.6o não se aplica às empresas em início de
atividade. Isto significa que enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.724595/2014-34

contribuinte (com exceção de empresa em início de atividade) poderá regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional para ter deferido o seu pedido original.É plausíve
Por fim, o presente feito administrativo se volta a analisar tão somente a correição
do ato que indeferiu o primeiro pedido realizado pela Recorrente, assim, para o presente
julgamento, pouco significa as alterações fáticas e jurídicas ocorridas posteriormente aos fatos
ora impugnados.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital